Tribunal: TCU
Processo: 001.285/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3102/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.285/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Santana Bezerra da Silva (XXX.021.642-XX); Fabricio Almeida Araujo (XXX.980.032-XX); Luce Mara Lobato dos Santos (XXX.487.962-XX); Patricia do Nascimento da Costa (XXX.073.892-XX); Silvia Cristina Santos da Silva (XXX.579.082-XX); Thais Lopes do Amaral Uchoa (XXX.088.662-XX); Thays Lima Alencar (XXX.077.992-XX); Thiago Andre dos Santos Verissimo (XXX.581.572-XX); Walessa Luzia Machado dos Reis (XXX.306.962-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.